Tribunal: TJBA
Processo: 8042378-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042378-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR AGRAVADO: DANILO GOMES LIMA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Itaú Unibanco Holding S/A opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso em ação de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária movida em face de Danilo Gomes Lima. O embargante alega que a Turma, ao não considerar válida a notificação para constituição em mora, violou os arts. 2º, §§ 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, bem como divergiu do entendimento jurisprudencial repetitivo sobre o tema. Sustenta que, sendo enviada notificação ao endereço informado no contrato, a ausência de recebimento não poderia prejudicar a continuidade do procedimento de retomada da garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante e à aplicação do Tema 1132 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, o acórdão foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência dos Tribunais, tendo apreciado devidamente os dispositivos pertinentes. Conforme o voto condutor, não se mostra possível a aplicação do Tema 1132 do STJ, pois a notificação sequer foi enviada, uma vez que o endereço não é atendido pela empresa de entregas, cabendo ao credor se munir de outros meios para constituir o devedor em mora. Em verdade, o embargante pretende a rediscussão do julgado e não o expurgo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se vislumbram no caso concreto. O Tribunal não está compelido a discorrer sobre todos os dispositivos invocados pela parte, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado. Tese: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo o Tribunal obrigado a apreciar todos os pontos de irresignação das partes, mas apenas a matéria essencial. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 489, §1º e 1.022; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240; STJ, Tema 1132. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.